Tribunal: TCU
Processo: 025.027/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.027/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mara Alves Soares (XXX.022.146-XX); Ana Luisa Batista Pena (XXX.634.916-XX); Marcus Vinicius Pereira das Dores (XXX.462.016-XX); Mateus Oliveira Xavier (XXX.459.636-XX); Mateus Paiva Chagas Carneiro (XXX.524.127-XX); Tayra Muller Silva Lopes (XXX.028.356-XX); Victor Luiz da Rosa (XXX.714.759-XX); Vinicius Antonio de Oliveira Martins (XXX.110.646-XX); Wanderson Costa e Silva (XXX.662.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.